Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734892-89.2018.8.07.0001 APELANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO APELADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DECISÃO A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido do autor Mauro Domingos Traversin e tornou definitiva a tutela provisória que determinou “o afastamento imediato do Sr. Adilson Azevedo Barreto, seus prepostos e advogados da sede da administração do Condomínio Mansões Entre Lagos. Determino, ainda, que o réu entregue ao autor todos os documentos, livros fiscais, livros contábeis, tokens, papeis, senhas, cartões, talonários, chaves, veículos e demais pertences do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (CNPJ n° 26.474.213/0001-49).” (id. 18751553, pág. 3). A r. sentença ainda condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC (id. 18751797, pág. 3). O autor opôs embargos de declaração (id. 18751800), os quais foram providos parcialmente, nos seguintes termos: “Diante disso e apesar dos argumentos trazidos pelo réu/ embargado na oportunidade que lhe foi concedida (art. 1.023, § 2o, CPC), não restou demonstrado o integral cumprimento da obrigação imposta ao réu na decisão que concedeu a tutela provisória, de modo que a confirmo determinando que o réu entregue ao autor todos os documentos, livros fiscais, livros contábeis, tokens, papeis, senhas, cartões, talonários, chaves, veículos e demais pertences do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (CNPJ n° 26.474.213/0001-49). Fixo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 200.000,00. Acolho parcialmente os embargos de declaração quanto à omissão passando a integrar a sentença as fundamentações acima.” (id. 18751809, pág. 2) O autor opôs novos embargos de declaração (id. 18751812), desprovidos (id. 18751813). O réu opôs embargos de declaração (id. 18751816), os quais não foram conhecidos por ausência de pressupostos de admissibilidade (id. 18751817), nos seguintes termos: “[...] Não conheço dos embargos, pois se trata de recurso de fundamentação vinculada e as partes simplesmente elencaram um dispositivo (art. 1.022, I, CPC), sem esclarecer qual o vício encontrado na decisão. Obviamente, como os termos contradição ou omissão sequer foram mencionados, não houve nem mesmo uma descrição mínima da presença desses vícios no pronunciamento anterior (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.614.010 / PR). [...].” Embora não haja consenso sobre a matéria, comungo do entendimento de que é pressuposto para o efeito interruptivo dos embargos de declaração, art. 1.026, caput, do CPC, a admissibilidade do referido recurso. Em outras palavras, se não conhecidos os embargos de declaração, independentemente do fundamento, não se opera a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Sobre a questão, leciona José Carlos Barbosa Moreira que “o efeito do oferecimento dos embargos, o qual – sempre sob a condição da respectiva admissibilidade – passou a interromper (e não mais suspender) o prazo para interposição de outros recursos” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, Arts. 476 a 565, Ed. Forense, 13a Ed., pag. 569, grifo nosso). Nesse mesmo sentido a anotação de Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o efeito interruptivo previsto no art. 1.026, caput, do CPC, in verbis: “3. Interrupção do prazo. Desde que conhecidos os embargos de declaração, esses interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, pág. 958, grifo nosso) Ainda sobre o tema, transcrevo jurisprudência do e. STF, do e. STJ e deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 1209737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019, grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.” (STF, RE 1031181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018, grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DOS ARTS. 5.o, 9.o E 16, TODOS DA LEI N.o 7.492/1986. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE IMPROPRIEDADES NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APELO NOBRE INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N.o 281 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n.o 281 do STF). Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que ao acórdão do Tribunal de origem foram opostos embargos de declaração, julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 2. E ainda que fosse possível a superação do referido obstáculo, os embargos de declaração quando não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. 3. Nas razões do regimental, não foi infirmado esse fundamento, mas apenas o óbice da Súmula n.o 281/STF, o que faz incidir o impedimento da Súmula n.o 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no REsp 1831973/SP, Relatora Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/06/20, DJe de 04/08/20 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. 3. In casu, os embargos de declaração não continham mero erro material, conforme alegado, pois não houve apenas inexatidão pontual, mas sim referência, em mais de uma oportunidade, a questões alheias à hipótese dos autos, estando correta, portanto, a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, e, consequentemente, a que não conheceu do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A r. sentença que rejeitou o segundo embargos de declaração opostos pelo autor (id. 18751813) foi disponibilizada no DJe em 20/05/20, conforme pesquisa no site eletrônico deste e. TJDFT. Uma vez que os embargos de declaração não interromperam o prazo recursal para a interposição de apelação, o prazo recursal teve início em 22/05/20 e o termo final para interposição da apelação foi dia 12/06/20. Assim, a presente apelação (id. 18751822), interposta em 20/07/20, é manifestamente intempestiva. Isso posto, não conheço da apelação do réu, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se.Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora